Tribunal: TJDFT
Processo: 0706983-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706983-90.2023.8.07.0003 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: CARLOS ROBERTO DANIELI JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇAS INDEVIDAS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. LAUDO PERICIAL. ERRO DA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA. LACRE INTACTO. VISTORIA E AVALIAÇÃO TÉCNICA. NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Existindo nos autos laudo pericial conclusivo no sentido de que a irregularidade na medição de consumo de energia elétrica foi causada por erro material da própria concessionária, que inverteu as ligações elétricas ao substituir o medidor na unidade consumidora, e sem adulteração do lacre, é de se concluir pela falha no serviço prestado. 2. A concessionaria de energia elétrica viola os procedimentos estabelecidos pela ANEEL e compromete o contraditório e à ampla defesa ao não notificar o consumidor para acompanhamento da avaliação técnica. 3. Inviável a redução dos honorários advocatícios ante a relativa complexidade da causa, que contou com pedido reconvencional, laudo pericial com apresentação de quesitos, embargos de declaração, entre outras peças processuais. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. A recorrente, sem indicar dispositivo legal violado, defende a legalidade do procedimento administrativo de apuração de fraude no sistema de medição de energia elétrica e da cobrança do serviço efetivamente utilizado pelo consumidor. Aduz, ainda, que o recorrido foi devidamente notificado de todo o procedimento realizado no momento da inspeção. Requer a fixação dos honorários advocatícios com base no artigo 85, § 8o, do CPC, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367 (ID 73519939). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não deve ser admitido, porque a parte recorrente não indicou, com a clareza e precisão necessárias, o permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que “O agravo em recurso especial foi conhecido para, não conhecer do apelo nobre, por incidência da Súmula 284, do STJ, tendo em vista a ausência de indicação dos permissivos constitucionais” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.256.359/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025). Mesmo que esse impedimento fosse ultrapassado, não seria possível dar trânsito ao apelo. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados caracteriza deficiência de fundamentação do recurso especial, nos termos da Súmula 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.804.461/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025). A propósito, assentou o STJ que “a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.086.208/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025). Ainda que tais óbices fossem superados, melhor sorte não colheria o recurso, pois “A revisão das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem exigiria reexame de matéria fático-probatória e análise de cláusulas contratuais, providências vedadas em sede de recurso especial, conforme Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.168.835/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Não conheço do pedido de fixação dos honorários advocatícios com base no artigo 85, § 8o, do CPC, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 73519939. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020